Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELANTE: DISTRITO FEDERAL Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706949-24.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LAUA COSTA AZEVEDO JACUNDA, ENZO COSTA AZEVEDO JACUNDA, L. C. A. J., RENATA COSTA DE ALMEIDA ESPÓLIO DE: RUBEM AZEVEDO JACUNDA REPRESENTANTE LEGAL: RENATA COSTA DE ALMEIDA, LAUA COSTA AZEVEDO JACUNDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 67190093), em face da sentença integrada por embargos declaratórios (IDs 67190087 e 69465092) proferida pelo Juízo 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que homologou por sentença o esboço de partilha juntado no ID 209780503, ressalvando erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Sem honorários. Embargos declaratórios acolhidos para reconhecer a existência de omissão e analisar o pedido de autorização de venda de imóvel do espólio. Não acolhido o pedido de expedição de alvará de autorização de alienação do imóvel, mantendo-se os demais termos da sentença proferida (ID 69465092). Petição em ID 69465100 do apelante DISTRITO FEDERAL requerendo a desistência do recurso, ante a perda do objeto decorrente da superveniente regularidade tributária do espólio. Ofício enviado a este órgão julgador informando acerca da desistência do recurso (ID 69465105). Manifestação do MPDFT em concordância com a desistência (ID 69465163). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência desta apelação cível, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil1. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III[1], do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;